Tribunal: TJMT
Processo: 1028920-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028920-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIOVANA CRESTINA FRITSCH MOCELIN - CPF: 022.652.649-62 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PESQUISA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI/ONR – FUNDAMENTO DE QUE A FERRAMENTA É DE ACESSO PÚBLICO MEDIANTE PAGAMENTO – INADEQUAÇÃO – SISTEMA CONVENIADO AO PODER JUDICIÁRIO – ATOS NORMATIVOS DO CNJ – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), atualmente integrado à plataforma do Operador Nacional do Registro Eletrônico (ONR), constitui ferramenta conveniada ao Poder Judiciário, regulada pelo Provimento CNJ no 89/2019, e visa à efetividade da execução por meio da comunicação eletrônica direta com os serviços extrajudiciais de registro de imóveis.

A exigência de que a parte exequente promova, por sua própria conta e risco, a busca de bens via SREI, configura obstáculo desnecessário à prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da efetividade (art. 797 do CPC), da celeridade (CF, art. 5o, LXXVIII) e da cooperação processual (art. 6o do CPC), além de contrariar entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

A utilização do SREI pelo magistrado, como meio de localização de bens da parte executada, dispensa o esgotamento prévio de diligências patrimoniais convencionais, sendo medida legítima, proporcional e plenamente adequada à tutela executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000119-54.2013.8.11.0088, Código n.o 51437, embora tenha deferido a realização de diversas diligências de constrição patrimonial (via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (atualmente ONR), sob o fundamento de que tal ferramenta é de acesso público, mediante o pagamento de taxas, não sendo necessária intervenção do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) que o crédito executado é legítimo, decorrente de Cédula Rural Pignoratícia regularmente constituída, mas permanece inadimplido pela agravada;

(ii) que a utilização do sistema SREI foi regulamentada pelo CNJ (Provimento no 47/2015 e no 89/2019), justamente para viabilizar a comunicação entre serventias extrajudiciais e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e efetividade à execução;

(iii) que já foram esgotadas outras tentativas de localização de bens da devedora, de modo que o indeferimento da pesquisa via SREI compromete a efetividade da tutela jurisdicional;

(iv) que a jurisprudência pátria tem admitido o acesso judicial ao SREI como instrumento de cooperação processual, sendo medida proporcional e razoável.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja permitida a realização imediata da pesquisa no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e, ao final, o seu provimento integral para reformar a decisão recorrida.

No Id. 314118879, este Relator indeferiu a antecipação da tutela recursal.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
, no Id. 314342364.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O Banco do Brasil S/A, na qualidade de exequente, maneja ação executiva fundada em Cédula Rural Pignoratícia inadimplida, promovendo diligências voltadas à localização de bens penhoráveis da parte executada, ora agravada.

Não obstante o deferimento de medidas constritivas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, o Juízo de origem indeferiu o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI (atualmente ONR), sob o argumento de que se trata de ferramenta de acesso público mediante pagamento de taxa, o que, a seu ver, afastaria a necessidade de intervenção judicial.

Diante disso, o agravante busca a reforma da decisão, pugnando pela autorização de requisição judicial ao sistema SREI como meio complementar de investigação patrimonial.

Pois bem.

A controvérsia posta à análise desta Câmara diz respeito à possibilidade de o Judiciário requisitar diretamente, no âmbito de execução frustrada, consulta ao SREI/ONR, sem exigir da parte exequente o esgotamento prévio de outras diligências patrimoniais.

Sabe-se que o processo executivo, como bem assentado pela doutrina mais autorizada e pela jurisprudência pátria, é regido pelo princípio da efetividade (art. 797 do CPC) e pelo interesse do credor, o que implica a obrigação do Estado-juiz de assegurar, por todos os meios legais disponíveis, a satisfação concreta da obrigação exequenda.

Com efeito, o processo civil contemporâneo - alicerçado na lógica cooperativa (CPC, art. 6o) e voltado à realização prática do direito material - não mais se presta a sacrificar a efetividade em nome de formalismos, tampouco tolera a imposição de obstáculos desnecessários à atuação diligente do exequente.

Quanto ao SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar
“o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública”
(art. 8o, § 3o, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços on-line, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Este entendimento, inclusive, tem sido seguido por este Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais. Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional .”
(TJ-MT 10195476020228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS - INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ - DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PESQUISA NO SREI - VIABILIDADE - BUSCAS NOS SISTEMAS CONVENIADOS - PEDIDO DE NOVAS BUSCAS - DECURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DA ÚLTIMA BUSCA - RAZOABILIDADE DA RENOVAÇÃO DAS PESQUISAS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Os Provimentos no 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais. Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021) . Considerado o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa realizada nos autos, resta pertinente a efetivação de nova consulta via sistemas conveniados.”
(TJ-MT - AI: 10189860220238110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD, CEI-ANOREG E CNIB – ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A utilização das ferramentas de pesquisa de bens, mediante a intervenção do Judiciário, revela-se em consonância com o princípio da celeridade processual e visa à efetiva prestação jurisdicional com a satisfação do crédito exequendo, sendo desnecessário o esgotamento das diligências.”
(N.U 1011901-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SREI – POSSIBILIDADE – SISTEMA CONVENIADO AO TJMT - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. 1. É perfeitamente cabível a utilização do sistema SREI para a realização de pesquisas patrimoniais, de modo a permitir que a instituição financeira exequente acesse informações a respeito de eventual patrimônio imobilizado em nome do devedor. 2. De se ressaltar que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravada), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor. 3 . Recurso provido.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10232104620248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

Diante desse cenário, não se justifica condicionar o acesso ao SREI à atuação direta da parte, por seus próprios meios e custas. Neste caso se criaria um entrave desnecessário e desproporcional à marcha regular do processo executivo, delegando à parte tarefa que deveria ser instrumentalizada e coordenada pelo Judiciário.

Ademais, tal exigência mostra-se incompatível com os princípios da efetividade, da celeridade processual e da cooperação entre os sujeitos do processo, todos amplamente reconhecidos e prestigiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, considerando a necessidade de garantir a efetividade da execução e as circunstâncias específicas do caso concreto, entendo que deve ser reformada a decisão agravada para autorizar as pesquisas patrimoniais pelos Sistema SREI.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a realização de pesquisas patrimoniais por meio do Sistema SREI, a fim de localizar bens passíveis de penhora em nome da executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025